Tribunal: TJDFT
Processo: 0713729-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRELIMINARES AFASTADAS. EFEITO SUSPENSIVO NO AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. ESTADO DE GOIÁS. POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Quando devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.